Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PENHORA E DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 6o, §3o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. Conforme previsto no inciso VIII do art. 4o da Lei Complementar 395 de 31 de julho de 2001, compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal inscrever a dívida ativa tributária e não tributária, em data a ser definida pelo Poder Executivo, razão pela qual a autoridade coatora é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Preliminar afastada.
3. No caso, verifica-se que foi realizada penhora de R$ 16.009,75 em 03/07/2020 (ID 34369056 – pág. 28), o executado/impetrante, realizou depósitos judiciais de R$ 1.925,00 em 24/07/2020 (ID 34369056 – pág. 34) e R$ 40,00 em 02/12/2020 (ID 34369056, pag. 49). Foram expedidos alvarás de levantamento do valor bloqueado e dos valores depositados (ID’s 85313187 e 85313191 da execução fiscal) e somente em maio de 2021 o Distrito Federal informou nos autos da execução fiscal que os créditos tributários cobrados foram baixados e requereu a extinção do feito pelo pagamento (ID’s 124285795 a 124285797).
4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.